Tribunal: TCU
Processo: 022.966/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pela Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito (Aserc) em razão de supostas irregularidades no Contrato 2018/8558-0028, firmado por dispensa de licitação pelo Banco do Brasil (BB) com a Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS), para gerir a cobrança extrajudicial de operações do conglomerado BB, bem como na contratação realizada pela BBTS, por meio do Pregão Eletrônico LE 35/2018 (LE 35-2018 - revogado), para postos de serviços de apoio às atividades de teleatendimento, sucedido pelo Pregão Eletrônico LE 72-2019; Considerando as oitivas e diligências realizadas nos autos; Considerando os elementos fornecidos pelo BB, noticiando decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), favoráveis à contratação direta objeto da representação, e da 15a Vara Cível de Brasília, pela improcedência dos pedidos nos autos judiciais que objetivavam impugnar o certame; Considerando a majoritária improcedência dos questionamentos sobre os dois certames em questão, a LE 35-2018 e a LE 72-2019, ressalvada a inconsistência havida entre as cláusulas décima segunda da respectiva minuta de contrato (Anexo IX do edital) e 3.6.b do respectivo edital, em que a primeira permite a interpretação de que é possível a participação de consórcios ao passo em que segunda impede a constituição de consórcio; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 376-378; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à BB Tecnologia e Serviços S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nas Licitações Eletrônicas (LE) 35-2018-05-15 e 72-2019-08-06, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) inconsistência entre a cláusula décima segunda da respectiva minuta de contrato (Anexo IX do edital), que pode permitir a interpretação de que é possível a participação de consórcios nesses certames ou a constituição de consórcios pela contratada, e a cláusula 3.6.b do respectivo edital, que impede a constituição de consórcio nos certames, contrariando o requisito da clareza e os princípios da transparência, do julgamento objetivo e da segurança jurídica; c) informar a prolação deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A., à BB Tecnologia e Serviços S.A., ao representante e aos representantes dos processos apensos (Serco Serviços e Cobranças Ltda., Celta Crédito Assessoria e Serviços Financeiros Ltda., Cláudio Luiz Lombardi, AC Serviços Corporativos Ltda., BS Tecnologia e Serviços Ltda. e a Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito); e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.966/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.263/2018-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.511/2018-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.068/2018-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.620/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Aserc - Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito (02.442.112/0001-28); Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); BB Tecnologia e Serviços S.A. (42.318.949/0001-84). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Vanter Henrique Goncalves Antunes (20.989/OAB-MS), Carlos Gustavo Cristofaro Marinho (19.074-A/OAB-MT) e outros, representando Atual Assessoria de Cobranças Ltda.; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Olivino Ludvichak (77.896/OAB-RJ), Rita de Cassia Corazza Laureano (153.811/OAB-RJ) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Clemerson Merlin Cleve (1.166/OAB-PR), Marina Michel de Macedo (36786/OAB-PR) e outros, representando Aserc - Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Credito. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.